Tribunal: TJMT
Processo: 1014607-65.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014607-65.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACQUELINE OLIVEIRA FERNANDES DE MORAES - CPF: 028.901.371-20 (APELADO), SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES - CPF: 020.691.001-03 (ADVOGADO), TAIRAN SCHUMACHER - CPF: 014.016.220-89 (ADVOGADO), IGREJA BATISTA - VINHO NOVO (APELANTE), MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO - CPF: 932.545.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1014607-65.2018.8.11.0041

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO – EDIFICAÇÃO DE MURO QUE GEROU INFILTRAÇÕES NO IMÓVEL VIZINHO – NECESSIDADE DA CORREÇÃO – JANELA CONSTRUÍDA FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DE LEI – NECESSIDADE DE REMOÇÃO – DANOS MATERIAIS MANTIDOS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

V
erificado pela prova pericial não contestada por recurso próprio que a edificação feita pela autora apelante acabou por impor prejuízos estruturais no imóvel vizinho, necessária a readequação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1014607-65.2018.8.11.0041

Apelante:
Igreja Batista Vinho Novo

Apelada:
Jacqueline Oliveira Fernandes de Moraes

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pela requerida

Igreja Batista Vinho Novo
.

AÇÃO:
Indenização por Danos Materiais e Morais nº
1014607-65.2018.811.0041
,

proposta por

Jacqueline Oliveira Fernandes de Moraes

em face de
Igreja Batista Vinho Novo
aqui apelante
.

SENTENÇA (Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá): julgou parcialmente procedente
a ação, c
ondenou a requerida na obrigação de fazer consistente em:

“
1.
Reparar
os problemas estruturais apresentados no imóvel realizando a impermeabilização adequada e instalação de pingadeira conforme apontado no laudo pericial, para sanar as infiltrações refletidas na residência da autora;

2.
Remover
a sacada instalada a menos de 1,5m de distância da casa da autora, em desacordo com o artigo 1.301 do Código Civil.

3.
Realizar
o tratamento acústico adequado no local para evitar a poluição sonora e perturbação do sossego da parte autora.
”
(grifo próprio).

Condenou a requerida, ainda:

“
ao pagamento dos danos materiais no valor R$ 6.017,60 (seis mil e dezessete reais e sessenta centavos),
acrescidos de correção monetária pelo índice INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súm. 43/STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (art. 398, CC e Súm. 54/STJ).

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais
, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), qual seja, a partir do dia 13.06.2011 (fl. 42), e correção monetária, pelo índice INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Considerando a sucumbência mínima da autora,
condeno o requerido ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de
honorários advocatícios
, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das condenações estabelecidas nesta ocasião, na forma do artigo 85, §§ 1º, 2º, do CPC.
”
(grifo próprio).

Alega cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

No mérito, alega que a autora apelada construiu uma edícula sobre o muro de divisa sem observar a legislação vigente, inclusive, sem alvará de reforma expedido pela Prefeitura e sem

alvará de regularização, bem assim que apresentou prova de gastos com aquisição de materiais usados na construção da referida edícula e não de prejuízos que eventualmente tenha ocorrido em razão de possível infiltração no muro, cuja questão é objeto da lide.

Sustenta que a sentença ao determinar a remoção da sacada de acesso às salas de culto infantil extrapolou o pedido posto na petição inicial, cujo ponto da sentença, no entender da recorrente, também tem de ser reformado.

Ao final, pede o provimento do apelo para reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Alternativamente, a reforma da sentença (id. 175704630).

Nas contrarrazões, a autora apelada rebate as razões do apelo e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 175704635).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1014607-65.2018.8.11.0041

Apelante:
Igreja Batista Vinho Novo

Apelada:
Jacqueline Oliveira Fernandes de Moraes

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne desta Apelação
interposta pela requerida

Igreja Batista Vinho Novo

é saber se é caso de anular a sentença impugnada, em razão e eventual cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide
.

Alternativamente, saber se é caso de reforma da sentença.

Cuida-se, na origem, de

Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e danos com pedido liminar
proposta por
Jacqueline Oliveira Fernandes de Moraes
aqui apelante em face de
Igreja Batista – Vinho Novo
, em que a autora apelada alegou, em síntese, que a requerida realizou a construção de um muro de arrimo no fundo do seu terreno sem qualquer cuidado e aterrou mais de 1,8 metros de altura, bem assim, que por conta disso surgiram infiltrações em sua residência.

Alegou risco de desabamento do imóvel devido à pressão que a terra (aterro) faz contra a parede de seu imóvel.

Afirmou além das infiltrações causadas, a igreja ainda colocou uma janela e uma área/corredor na divisa com a residência da requerente, que dá total visibilidade para sua residência violando sua privacidade.

Sustentou que quando a requerida realiza alguma manutenção ou reforma, seja em ar condicionado, telhado ou algo que necessite acesso ao fundo do prédio da requerida, os prestadores de serviços, sem qualquer autorização da requerente, sobem em cima da sua casa, causando danos materiais, como quebra de telhas, vidros, conforme comprova foto retirada no dia que foram realizar manutenção. Além disso, afirmou que no prédio não foi realizada a acústica do ambiente, causando poluição sonora vez que os ensaios e cultos, ultrapassaram do horário de 23h00min tirando o sossego de sua família.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, tem-se que em 18.5.2022 foi deferida a realização da prova pericial postulada pela autora apelada.
Na mesma ocasião

foi indeferida a produção de prova testemunhal postulada por ambas as partes
(id. 175704609).

Contra referida decisão não houve interposição de recuso, em especial pela requerida

aqui apelante
.

O laudo pericial foi apresentado em 28.9.2022 (id. 175704618) e a requerida aqui apelante apresentou impugnação ao referido laudo em 26.10.2022 e requereu esclarecimentos (id. 17504622), o que foi deferido (id. 175704625).

A resposta do
expert
à impugnação apresentada pela requerida apelante foi apresentada em 7.3.2023 (id. 17504626).

As partes foram intimadas para manifestar sobre a complementação do laudo feito pelo perito (id. 175704627).
Todavia, deixaram decorrer o prazo e nada alegara
m (id. 175704628).

Na sequência sobreveio a sentença ora impugnada.

Dessa forma, não se verifica o alegado cerceamento de defesa, porquanto a requerida aqui apelante além de não ter irresignado com a decisão que indeferiu seu pedido de produção de prova oral também se deu por satisfeita com a complementação do laudo pericial
.

No mérito, a prova pericial, concluiu que a construção do muro feita pela requerida apelante na divisa com o imóvel da autora apelada não seguiu as medidas de segurança, porquanto o peso da obra, mais a construção realizada causou vibrações excessivas no muro da autora apelada e causou/acelerou o processo de infiltração.

A perícia ainda concluiu a necessidade de construção de um muro de arrimo pela requerida aqui apelante, o que não foi feito e que também contribuiu com o processo de infiltração no muro da autora apelada.

Aliás, a perícia foi clara ao consignar que a infiltração no muro da autora apelada tem como causa a edificação feita pela requerida apelante.

Veja o fragmento do laudo pericial, devidamente complementado (id’s de origem 96318503 e 11172753):

“
1 – Ao efetuar a construção do imóvel da parte requerida, foram observadas todas as medidas de segurança necessárias?

Resposta: Em relação ao muro de divisa dos imóveis, conforme foi medido
in loco
percebe-se que
existem um desnível de terreno entre os imóveis, o nível do terreno do requerido é maior que o terreno da requerente, ficando mais ou menos 50 centímetros acima o piso do requerido em relação a requerente
. Pelos fatos visto
in loco
e nos autos
conclui-se que não foi seguido todas as medidas, pois o peso da obra, mais a construção realizada que no caso foi o muro e uma possível regularização do terreno com maquinário (terraplanagem) causaram vibrações excessivas no muro da requerente assim causando ou/e acelerando o processo de infiltração, e a possível ausência de um muro de arrimo ou má execução do mesmo não fazendo a proteção devida do terreno e falta de impermeabilização, assim corrobora para a causa e/ou piora de todas as infiltrações
vista nos Num. ID 13420903 – Pág.1 até o Num. ID 13420903 - Pág. 9.

2 – O muro de arrimo é necessário em casos como o da construção do templo da ré?

Resposta
: É necessário sim, muros de arrimos são construções mais “fortes” a fim de equilibrar a pressão do terreno assim também na maioria dos casos é realizado a impermeabilização do muro para não ocorrer as infiltrações, onde neste caso é necessário a impermeabilização dele.

3 – Qual a origem das infiltrações na residência da requerente? É possível afirmar que advém da edificação da requerida?

Resposta: Devido as infiltrações serem bem na divisa e serem maiores que 30 cm em relação ao solo onde se ocorre normalmente infiltrações por capilaridade nessas regiões,
pode-se concluir que o esforço do imóvel (requerido) do lado está causando e/ou piorou a infiltração na residência da requerente.
Nos Num. ID 13420903 – Pág.1 até o Num. ID 13420903 - Pág. 9. É perceptível a infiltração severa e em pontos altos e tanto na varando quanto no deposito exemplificados no exame 02. Isso ocorre ao longo de toda a parede com divisa, como pode perceber na parede vermelha do exame 09 que fica no final da divisa também apresenta infiltrações tanto na parte de baixo quanto na parte de cima da parede.
Assim podendo afirmar que as infiltrações foram causadas ou/e pioradas pelo requerido.

4 – Existe invasão de privacidade no que se refere a janela em direção a residência da requerente?

Resposta: Segundo o Art. 1301 do Código Civil – lei 10406/02 a distância da janela em direção ao seu vizinho sendo está em paralelo tem que ter 1,5 m de distância mínima. Caso esteja em perpendicular está janela tem que ter a medida de 0,75 m. No caso da janela do exame 03 na seta vermelha ela está a mais de 1,5 m de distância sendo assim não ocorrendo invasão de privacidade.
Já a seta azul do exame 03 que é a sacada ela está a menos de 1,5 de distância da casa da requerida assim existindo invasão de privacidade.

5 – Há evidência da ocorrência de poluição sonora?

Resposta: Segundo a lei 4.092/2008, há evidência de poluição sonora que ultrapassam o limite segundo a tabela que para área externa é de 60 dB e 50 dB para ambientes internos (horários diurnos das 7h às 22 horas).
Todas as medições realizadas com um decibelímetro digital demonstrado nos exames 19 ao 22 foram ultrapassados os limites máximos exigidos.

Veja ainda o fragmento do laudo pericial (id. de origem 96318503 - Pág. 31):

“
as infiltrações da casa da requerente foram causadas e/ou pioradas devido a obra e construção do requerido
,
assim podendo ter ocorrido durante o processo de construção com falhas construtivas ou ausência delas que no caso em questão é o muro de arrimo com sua devida impermeabilização ou outra metodologia para sanar o acúmulo de água como por exemplo um projeto de drenagem
.

Segundo as medições realizadas com o decibelímetro digital todas os valores foram superiores aos permitido pela lei 4.092/2008 onde mostra nas tabelas um limite máximo de 50 dB para ambientes internos e 60 dB para ambientes externos. Foram realizados teste durante o período das 19:30 h até 20:10 h.

Veja também a complementação do referido laudo (Id. de origem 111727573 - Pág. 6) em que ratificou a conclusão:

“Em relação as infiltrações este perito realizou os exames apenas no caso em tela onde é especificamente o muro de divisa entre as partes, em relação aos muros laterais que não fazem divisa foi detectado três tipos de infiltrações, um deles pela ausência de pingadeira nos muros causando as infiltrações na parte de cima dos muros, infiltração na parede com mofo por ausência de impermeabilização adequada e infiltração pelo solo (capilaridade/preção negativa).

Na parede de divisa entre as partes
na parte superior as infiltrações ocorridas são da ausência de pingadeira, sendo a obrigação da instalação dela
de quem construiu o muro
, na parte inferior onde ouve as infiltrações por capilaridade e possível pressão negativa,
como respondido na conclusão foram no mínimo pioradas pela obra vizinha
.
” .

Veja, por fim outro esclarecimento prestado pelo perito:

“
Evidente, portanto, que
as irregularidades apresentadas no imóvel decorrem da construção do muro pela parte requerida
pela “
ausência de impermeabilização adequada e infiltração pelo solo (capilaridade/preção negativa) e ausência de pingadeira, sendo a obrigação da instalação dela de quem construiu o muro, na parte inferior onde ouve as infiltrações por capilaridade e possível pressão negativa, como respondido na conclusão foram no mínimo pioradas pela obra vizinha
”
. Ademais, denota-se que a
“
sacada com vista para a casa da requerente (seta azul) tampada com lona parafusada está a menos de 1,5 de distância da casa da requerida assim existindo invasão de privacidade
”.

Logo, ao contrário da esse da requerida apelante, o conjunto probatório favoreceu a alegação da autora apelada, como, aliás, reconheceu a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve:

Quanto aos recibos que a autora apelada apresentou a título de danos materiais, tem-se que sequer foram impugnados na fase própria.

Na contestação, a requerida apelante nada arguiu quanto aos referidos recibos. Apenas limitou a argumentar não ser caso de reparação material e moral por, a seu ver, eventual falta de nexo causal. Também nada arguiu quanto a tese de construção pela autora apelada sem observância de requisitos legais. Esta tese, posta apenas nas razoes da apelação, configura inovação em sede de recurso, cuja análise pela Corte é vedada.

Quanto a demolição de sacada, tem-se que o palavra “sacada” se tratou de erro material verificado na sentença, porquanto identifica-se dentre os pedidos postos na petição inicial também a pretensão de remoção da “janela” (e não de sacada) instalada a menos de 1,5m de distância da casa da autora

apelada, em desacordo com o art. 1.301 do Código Civil.

Veja os pedidos postos na petição inicial:

“
a) na regularização da construção, construindo contenção e muro de arrimo;

b) remoção da janela construída em desacordo com o artigo 1.301, do CC, fechando o corredor, da divisa da residência da autora
;

c) adoção para tratamento acústico adequado no local;

d) solicitar autorização para subir no telhado da autora, quando for realizar reformas e manutenções nos fundos do prédio.

Pugnou ainda, pela condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$
R$ 6.017,60 (seis mil e dezessete reais e sessenta centavos) e danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
”

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, ressalvada apenas a correção do erro material referente a palavra “sacada” por tratar-se de ordem de remoção de uma “janela” e não de “sacada”.

Por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, majora-se de 10% para 15% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023